Tribunal: TJDFT
Processo: 0701560-65.2022.8.07.0010
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DO ARTIGO 351 DO CÓDIGO PENAL. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. INTERPRETAÇÃO AMPLA DA EXPRESSÃO "PESSOA LEGALMENTE PRESA". ACOLHIMENTO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
1. Doutrina e jurisprudência firmaram entendimento segundo o qual a expressão “pessoa legalmente presa” prevista no artigo 351 do Código Penal, deve ser interpretada em sentido amplo, de modo a englobar a situação de todo aquele que se encontra privado de sua liberdade, seja decorrente de prisão em flagrante, seja por força de ordem escrita e fundamentada de autoridade judicial.
2. Deve ser reformada a r. decisão que rejeitou a peça inicial acusatória com fundamento na ausência de justa causa, diante da atipicidade da conduta, por entender que o preceito normativo contido no artigo 351 do CP não abrange a prisão em flagrante como hipótese contida na elementar “legalmente presa” exigida pelo citado dispositivo legal.
3. Recurso conhecido e provido.